Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724675-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE ALMEIDA MONTENEGRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sandra Almeida Montenegro em face da r. decisão (ID 12524869) que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, intimei a Agravante para comprovar, em 5 (cinco) dias, de forma clara e objetiva, os gastos mensais com pagamento de empréstimos pessoais e cartões de crédito, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15 (ID 12581446). O prazo decorreu sem a manifestação da Recorrente (ID 12928520). Diante disso, o pedido de antecipação de tutela restou por mim indeferido (ID 12994408), oportunidade em que determinei que a Agravante recolhesse o preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o do CPC/15. Mais uma vez a Agravante permaneceu inerte, não tendo comprovado o recolhimento do preparo. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator